Tribunal: TJDFT
Processo: 0003058-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. NATUREZA OBJETIVA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e termo de restituição) e oral (depoimentos de policiais militares e declarações da vítima) aliada à confissão do réu em juízo define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art.
2. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve ser entendida como uma circunstância objetiva, que depende apenas do horário em que a conduta foi praticada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma.
3. Para fins de valoração negativa dos antecedentes, vigora o princípio da perpetuidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. É possível a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo crime quando estava em cumprimento da pena, porquanto demonstrou fazer pouco caso da oportunidade de convívio social e de reintegração à sociedade que lhe foi conferida pelo Estado. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem se a conduta social não foi valorada negativamente em razão das condenações transitadas em julgado que foram usadas para fins de multirreincidência, mas em virtude da prática de novo delito enquanto o apelante cumpria pena em outro Estado, ressaltando-se que o presente fato foi cometido enquanto ele estava foragido, tendo em vista que havia violado os deveres a que estava sujeito durante a vigência do monitoramento eletrônico naqueles autos, o que ocasionou expedição de mandado de prisão em seu desfavor.
5. A lei não impõe regra aritmética para exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais. No entanto, a jurisprudência do STJ recomenda aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância negativada, salvo necessidade de exacerbação maior.
6. Recursos conhecidos. Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.